Tribunal: TJES
Processo: 5002403-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ARLINDO DE OLIVEIRA e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE APÓS EXAURIMENTO DO FUNDO COFAVI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de conhecimento em fase de cumprimento provisório de sentença, deferiu a habilitação dos sucessores do autor original, determinou a conversão do benefício em pensão por morte e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de ilegalidade na conversão do benefício em pensão por morte para os herdeiros e a alegação de excesso de execução (incidência de multa do art. 523, § 1º, do CPC sobre honorários e não dedução de contribuição) consistem em rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada; e (ii) saber se o exaurimento dos recursos do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 (submassa COFAVI) configura hipótese excludente da responsabilidade da entidade de previdência complementar pelo pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de rediscutir questões parametrais e regulamentares que são anteriores à formação do título judicial – tais como a condição de beneficiários do plano – imiscui-se indevidamente no mérito originário já acobertado pela coisa julgada. 4. Com a constituição do título executivo judicial, a defesa em impugnação ao cumprimento de sentença fica adstrita ao rol exaustivo do art. 525, § 1º, do CPC, operando-se a preclusão quanto ao acerto da decisão meritória. 5. Nos termos de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falência da patrocinadora ou o esgotamento dos recursos vinculados à submassa COFAVI não configuram fatos aptos a eximir o ente previdenciário do dever de adimplir os benefícios contratualmente garantidos aos segurados que preencheram os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º, e 525, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.248.975/ES, Segunda Seção; STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 2.189.512/ES, Quarta Turma, j. 22.04.2025; STJ, REsp 1.814.085/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025; Súmula nº 111/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão que , nos autos da ação de conhecimento em fase de cumprimento provisório de sentença deflagrado originalmente por
ARLINDO DE OLIVEIRA
e, posteriormente, por seus herdeiros habilitados (
HELENA MARIA DE OLIVEIRA LOPES DA HORA e outros
), deferiu a habilitação dos sucessores, determinou a conversão do benefício em pensão por morte e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença , mantendo a integridade dos cálculos apresentados pela parte exequente e determinando o prosseguimento via SISBAJUD.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em breve síntese,
i)
a ilegalidade na conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte em favor dos herdeiros, por se tratar de benefício autônomo com requisitos próprios;
ii)
a ocorrência de excesso de execução, ante a não dedução da contribuição de assistido e a incidência indevida da multa do art. 523, § 1º, do CPC sobre honorários advocatícios; e
iii)
a inexequibilidade do título e a impossibilidade de o patrimônio do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 responder pela dívida, diante do exaurimento da submassa COFAVI.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
18255317
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
18306306
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002403-47.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ARLINDO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão que , nos autos da ação de conhecimento em fase de cumprimento provisório de sentença deflagrado originalmente por
ARLINDO DE OLIVEIRA
e, posteriormente, por seus herdeiros habilitados (
HELENA MARIA DE OLIVEIRA LOPES DA HORA e outros
), deferiu a habilitação dos sucessores, determinou a conversão do benefício em pensão por morte e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença , mantendo a integridade dos cálculos apresentados pela parte exequente e determinando o prosseguimento via SISBAJUD.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em breve síntese,
i)
a ilegalidade na conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte em favor dos herdeiros, por se tratar de benefício autônomo com requisitos próprios;
ii)
a ocorrência de excesso de execução, ante a não dedução da contribuição de assistido e a incidência indevida da multa do art. 523, § 1º, do CPC sobre honorários advocatícios; e
iii)
a inexequibilidade do título e a impossibilidade de o patrimônio do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 responder pela dívida, diante do exaurimento da submassa COFAVI.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 18255317.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18306306).

As teses centrais da agravante, notadamente a arguição de ilegalidade na continuidade dos pagamentos aos herdeiros sob a rubrica de pensão por morte e os supostos excessos de execução nos cálculos, parecem, de fato, imiscuir-se em matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme bem pontuou o juízo
a quo
.

Na espécie, não se vislumbra propriamente situação em que o exequente pleiteia quantia que desborde de forma cristalina da condenação, mas a pretensão da rediscussão de questões parametrais e regulamentares que são anteriores à constituição do título executivo judicial, as quais deveriam ter sido exaustivamente dirimidas na fase de conhecimento. Com efeito, a própria condição do participante e de seus beneficiários perante o plano constitui o cerne meritório da demanda originária, questão esta acobertada pelo édito condenatório.

Deste modo, tendo sido a parte autora vitoriosa na ação de conhecimento, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial, cabendo à parte executada, em sede de impugnação, deduzir apenas as matérias elencadas no rol do art. 525, § 1º, do CPC, estando a discussão sobre a justiça, o acerto da decisão de mérito ou novas condicionantes regulamentares preclusa neste momento processual.

No tocante à recorrente tese de exaurimento do fundo COFAVI e impossibilidade de afetação do patrimônio gerido pela agravante, destaco que a jurisprudência, e em especial o c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.248.975/ES), em caso análogo, estabeleceu a responsabilidade da entidade previdenciária até a efetiva liquidação do plano. Veja-se:

(...) 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese." (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.) 4. A Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.189.512/ES, concluído no dia 22.4.2025, deliberou no sentido de que não é necessária a produção de provas, inclusive pericial, destinadas a identificar a quem pertencem os recursos depositados no FEMCO/COSIPA, "pois a entidade de previdência continuará sendo responsável pelo pagamento da parcela devida aos participantes." 5. A Súmula 111/STJ é aplicável no âmbito da previdência privada. 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.(REsp n. 1.814.085/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)